Tribunal: TJSP
Processo: 2126344-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Flagrante convertido em prisão preventiva, posteriormente mantida – Paciente reincidente específico – Paciente estava em livramento condicional quando preso em flagrante por este fato – Não há fragilidade indiciária – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Flagrante convertido em prisão preventiva, posteriormente mantida – Paciente reincidente específico – Paciente estava em livramento condicional quando preso em flagrante por este fato – Não há fragilidade indiciária – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.